Tribunal: STF
Processo: RE 64662
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-10-04
Data de publicação: 1972-10-04

Ementa:
IMPOSTO DE VENDAS E CONSIGNAÇÕES. INEXIGIBILIDADE SOBRE VENDAS DE
APARAS, MANTAS E CORTES DE PAPEL INSERVIVEIS PARA A VENDEDORA, NÃO
CONSTITUINDO OBJETO DE COMERCIO DE CONTRIBUINTE. DICIDIO DE JULGADOS
NÃO COMPROVADO, NOS TERMOS DA SÚMULA 290. EMBARGOS DE DIVERGENCIA
NÃO CONHECIDOS.